Tribunal: STF
Processo: Rcl 80711
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por E.O.S. e E.O.S. contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz, em síntese, que, nos autos do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001 (Operação Fraus), a autoridade reclamante desconsiderou as anomalias técnicas identificadas nas perícias e a impossibilidade de acesso integral pela defesa às provas digitais que fundamentam a acusação.



    Ressalta que



    “os reclamantes são réus na ação penal supramencionada, na qual, apesar de reiterados pedidos da defesa e determinações judiciais anteriores, jamais foi franqueado acesso integral às provas digitais que fundamentam a acusação, especialmente aquelas derivadas de dispositivos eletrônicos apreendidos e dados telemáticos”.



    Ao final, requer,  



    “a) Suspender os efeitos da decisão reclamada (ID 12156-0491) e, consequentemente, suspender o curso da ação penal nº 7063182-43.2023.8.22.0001, até o julgamento final desta reclamação; 



    b) Determinar que o Juízo reclamado garanta aos reclamantes o acesso integral às provas digitais que fundamentam a acusação, incluindo todos os dados brutos, metadados, hashes criptográficos e informações sobre a cadeia de custódia, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 14 do STF.



    (...)



    d) No mérito, a procedência da presente reclamação para: 



    d.1) Cassar a decisão reclamada (ID 12156-0491); 



    d.2) Determinar que o Juízo reclamado garanta aos reclamantes o acesso integral às provas digitais que fundamentam a acusação, incluindo todos os dados brutos, metadados, hashes criptográficos e informações sobre a cadeia de custódia, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 14 do STF; 



    d.3) Determinar que o Juízo reclamado, após garantido o acesso integral às provas, reabra o prazo para a realização de perícia técnica pela defesa e posterior manifestação sobre as provas, antes do prosseguimento do feito para alegações finais”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente